Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-43.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Ação revisional c.c. anulatória de leilão extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Sentença extra petita não caracterizada.

Alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel. Próprio autor que juntou aos autos cópia do seu termo de intimação extrajudicial,

Ementa:
Ação revisional c.c. anulatória de leilão extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Sentença extra petita não caracterizada.

Alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel. Próprio autor que juntou aos autos cópia do seu termo de intimação extrajudicial, promovido pelo Oficial de Registro de Imóveis, para que pudesse purgar a mora no prazo legal. Reconhecida a regularidade da notificação para purga da mora. Devedor foi constituído em mora e não satisfez, no prazo de 15 dias, a obrigação não adimplida, o que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário no dia 30/06/2021, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. Impossibilidade de purga da mora. Quanto à intimação das datas dos leilões, a ação foi ajuizada em 27/08/2021 e o os leilões foram designados para 30/08/2021 e 31/08/2021. Requerente tinha ciência prévia dos leilões, o que supriu eventual falta da notificação. Inexistência de nulidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.

Abusividade dos seguros cobrados no contrato. Inocorrência. Questão decidida pelo Eg. STJ nos Recursos Especiais ns. 1639320/SP e 1639259/SP. Seguros, no caso, não são devidos porque, embora previstos na avença, caracterizou-se venda casada por não ter sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora. Imperiosa, contudo, observância do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Despesas acessórias. Abusividade, embora reconhecida, não descaracteriza a mora do devedor fiduciante.

Restituição dos valores pagos indevidamente a título de prêmio de seguro. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da tese firmada pela Corte Especial do Eg. STJ e da modulação dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Autor ficou inadimplente a partir de 14/07/2020, de maneira que não pagou nenhuma parcela dos seguros após 30/03/2021, devendo a restituição dos valores ser realizada na forma simples.

Recurso parcialmente provido. Inversão da sucumbência.